Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OFERTA DE PLANO SEMELHANTE EM OPERADORA DIVERSA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
2. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, deve ser conferida à beneficiária a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências.
3. Ausente a comprovação da notificação prévia, da impossibilidade de se comercializar plano individual, bem como da oferta de plano semelhante em operadora diversa, correta a sentença que condena a operadora a manter plano individual às consumidoras já em acompanhamento de grave quadro de saúde.
4. Apelação conhecida e não provida.